Tribunal: TJPA
Processo: 0000848-98.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000848-98.2011.8.14.0401

APELANTE: EDSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VETOR MOTIVOS DO CRIME. SEM ALTERAÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a valoração negativa do vetor motivos

do crime, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edson Ferreira da Silva
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa

(id.
5167947 - Pág. 1/8
)
, que o condenou a
03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo prática do crime previsto no
artigo 317, §1º, do Código Penal.

As razões recursais pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas (id.
5167947 - Pág. 12/19
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (id.
5167947 - Pág. 25/28
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5167948 - Pág. 12/17
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante das alegações de que o apelante não concorreu para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id. 5129001):

Passo a analisar o presente caso, através da apreciação dos depoimentos colhidos em Juízo.

A testemunha ELTON RIBEIRO DOS SANTOS, colega de cela do acusado GERMANO, confirmou que o detento gozava de regalias em troca do pagamento de valores ao denunciado EDSON SILVA, o qual era agente prisional. Informou que o fato ocorreu nas dependências da Central de Triagem da Marambaia e que o denunciado GERMANO deu dinheiro ao agente/réu EDSON para facilitar sua fuga. Não houve resgate ou sequestro, foi tudo comprado. Disse que o interno GERMANO sempre teve regalias, inclusive com saídas da CT nos plantões do chefe de segurança EDSON. Narrou ter presenciado algumas regalias a GERMANO. Mas acha que o Delegado do CT não sabia das regalias. Disse que soube que GERMANO deu dinheiro ao agente EDSON, que era R$100.000,00 (cem mil). Narrou ainda que GERMANO fugiu por volta das 18:00hs e saiu andando.

A testemunha CESAR AUGUSTO BOTELHO BRITO, diretor da carceragem da Marambaia na época do fato, disse que foi informado da fuga pelo agente EDSON, através de uma ligação telefônica, e que chegou à carceragem só após 02 (duas) horas, ocasião em que fez a ocorrência policial sobre os fatos, destacando que o denunciado EDSON não havia pedido apoio ou feito a ocorrência do fato. Que foi informado que três homens armados invadiram a CT da Marambaia, renderam os plantonistas e resgataram o preso GERMANO. Que os demais agentes plantonistas confirmaram os fatos narrados pelo agente EDSON naquele dia. Havia sistema de câmeras, mas não gravava as imagens porque a CT estava recém-inaugurada, e não funcionava ainda. Que o agente EDSON era o inspetor responsável pela unidade naquele momento. Que comunicou todo o ocorrido ao diretor do Núcleo e foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta do denunciado EDSON, o qual fora exonerado. Que conhecia o acusado EDSON da Casa do Albergado, onde trabalhava antes, e o acusado GERMANO era de Fortaleza-CE e estava preso por crimes virtuais.

A testemunha ROSINALDO DA SILVA CONCEIÇÃO, estava na época como Diretor do Núcleo Penitenciário e afirmou não lembrar dos fatos no dia do ocorrido.

Assim, os depoimentos das testemunhas de acusação são convergentes, concatenados e harmônicos entre si.

Em interrogatório, o acusado EDSON FERREIRA DA SILVA negou a autoria do crime. Informou que conheceu o acusado GERMANO como interno do Centro de Triagem da Marambaia. Que acha que foi vítima de uma denúncia por vingança dos presos, face nunca ter sido benevolente com os internos. Informou que estava de plantão no CT no dia do fato, junto com outros dois agentes. O preso GERMANO passou mal a noite, por volta das 20:00hs, e acionou os agentes. Quando iam retirar o GERMANO da cela, os agentes foram rendidos. Não havia policiamento externo. Entraram três indivíduos armados com revólveres, sem disfarces e amarraram os agentes antes de sair. Na mesma hora, declarou ter ligado para o ALEXANDRE, vice-diretor, e depois ao diretor CÉSAR, só depois o Delegado foi acionado no prédio ao lado. GERMANO recebia visita da esposa e havia outros presos na mesma cela dele. Apenas o preso GERMANO foi resgatado.

Assim, ao término da instrução processual, este Juízo está convencido da culpabilidade do acusado, haja vista os depoimentos das testemunhas de acusação César Brito e Elton dos Santos, os quais foram bastante esclarecedores e convenceram esta magistrada acerca da culpabilidade do acusado, em que pese a negativa do mesmo, conseguindo desta forma o Ministério Público provar a autoria do crime.

Dispõe o art. 317, §1º, do CPB: Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.’’ No caso em apreço, a testemunha Elton Santos afirmou de forma clara que o acusado GERMANO possuía regalias na cela em que se encontrava recolhido, as quais ocorriam em virtude do pagamento de valores ao denunciado EDSON SILVA, o qual exercia sua função como agente prisional na Central de Triagem da Marambaia, esclarecendo que no dia de sua fuga, pagou a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) ao denunciado EDSON.

A testemunha CESAR BRITO, diretor da carceragem da Marambaia na época do fato, confirmou o fato de que o denunciado EDSON SILVA, após a ocorrência da fuga do denunciado GERMANO, não efetuou o registro de ocorrência e tão pouco solicitou apoio policial, fato este que causou estranheza ao Juízo, haja vista que o mesmo era o inspetor responsável pela unidade naquele momento, logo, diante de uma fuga de presos, o mesmo deveria, por dever de sua função, empreender esforços no sentido de efetuar a recaptura dos mesmos.

Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos imputados na Denúncia, porém sua versão não merece prosperar, haja vista o conteúdo probatório colhido no decorrer da instrução processual, bem como não ter apresentado provas que corroborassem sua narrativa.

Ao analisar, detidamente, as provas e argumentações das partes, quanto ao crime de corrupção passiva, os fatos incontroversos se resumem na existência de testemunhos contundentes de que o apelante operou a fuga do corréu Germano e, em troca, recebeu vantagem pecuniária.

Os testemunhos se deram por meio do preso que foi colega de cela do corréu, Elton Ribeiro Santos, o qual foi bem claro sobre as regalias que Germano possuia no estabelecimento prisional, tudo por facilitação apelante, a quem chamava de Ferreira; afirmou também que lhe foi ofertado participar da fuga, porém, teria que desembolsar cem mil reais, dinheiro que não dispunha. A referida testemunha relatou detalhes sobre a estadia do correú naquele estabelcimento, em tudo atendido pelo apelante (id. 516841/5168146).

A testemunha Cezar Augusto Monteiro Brito, como diretor da central, destacou em seu depoimento que lhe causou estranheza o fato do apelante ter ligado para ele para comunicar a fuga do corréu Germano, afirmando que a equipe teria sido rendida por três homens armados para resgatar Germano, e não ter acionado, imediatamente, as autoridades policiais que ficam ao lado da delegacia, assim como não ter efetuado o registro da ocorrência policial (id. 5168150/5168153)..

O apelante negou a prática delitiva dizendo que, realmente, o corréu foi resgatado por meliantes armados no dia dos fatos e que ele e sua equipe ficaram atordoados com o acontecido e não fizeram de pronto a ocorrência policial (id. 5168155/5168158).

O apelante também afirmou que os três componentes da equipe foram fazer o atendimento ao corréu Germano, pois esse estava gritando e estaria passando mal, teria tomado uma vacina pela parte da manhã e os policiais sempre tinham uma medicação para eventualidades no local, o que soa um tanto incomum, já que, se o preso estava passando mal, eles deveriam acionar equipe médica de plantão da SUSIPE e não eles mesmos fazerem atendimento médico sem ter qualquer preparo técnico para tal; e uma simples reação de vacina, em tese, geraria apenas ministrar um remédio comum e não, necessariamente, abrir a cela e se expondo com os demais agentes.

Outrossim, o fato de uma das testemunhas ser um réu condenado a crimes graves não lhe retira, automaticamente, a credibilidade, até porque o que foi relatado por essa testemunha teria apenas confirmado o que foi dito pelo corréu Germano em ligação para o Diretor do CT/Marambaia à época, Cezar Brito (id. 12174992 - Pág. 2/4; 5168150/5168153).

Assim, verifico,

pelo que foi bem explorado na sentença condenatória, que os depoimentos prestados pelas testemunhas foram convergentes à culpabilidade do Apelante.

A defesa, por sua vez, não conseguiu reunir provas incontestes de que a situação narrada não aconteceu.

Portanto, há testemunhas de acusação que corroboram a tese ministerial e o apelante realmente praticou o delito.

O art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi, criteriosamente, observado no presente caso.

Nesse sentido:

1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018)

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o apelante, que não trouxe aos autos quaisquer testemunhas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do apelante.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo (HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou as penas:

EX POSITIS, julgo totalmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado EDSON FERREIRA DA SILVA, para condená-lo nas sanções punitivas do art. 317, §1º, do Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria da pena: a culpabilidade desfavorável, haja vista que com sua conduta contribuiu para que um interno empreendesse fuga do interior de um estabelecimento prisional; não registrar antecedentes criminais; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, sendo tal critério desfavorável; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências desfavoráveis, uma vez que o indivíduo que empreendeu fuga não fora recapturado até a presente data, hei por bem fixar a pena base para o delito previsto no art. 317, caput, do Código Penal Brasileiro, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 45 (quarenta e cinco) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘‘d’’, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual atenuo a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias-multa. Não se fazem presentes circunstâncias agravantes. Não concorrem causas de diminuição de pena. Concorre, entretanto, a causa de aumento de pena previstas no §1º, do art. 317 do CP, estando esta provada ao longo da instrução processual, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 40 (quarenta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. Assim, torno como final, concreta e definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, determinando o cumprimento de sua pena em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea ‘‘c’’ e § 2º, alínea ‘‘c’’ do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 40 (quarenta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do agente, o motivo e as consequências do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, o crime foi praticado em mais grave grau de culpabilidade, pois além da ousadia, ainda levou à fuga de um detento, o que merece maior apenamento.

Quanto aos motivos, o objetivo de lucro fácil é inerente ao cometimento do ilícito, portanto, não legitima o aumento da pena-base.

As consequências do crime, que se referem ao que extrapola o tipo penal, entendo negativos nesse momento, já que, realmente, o fato do réu a que o apelante deu fuga, até hoje, não foi recapturado.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 12 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foi aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, que trata da confissão. Ocorre que o apelante não confessou a prática delitiva, pelo que negou, desde seu interrogatório extrajudicial, a ocorrência do crime de corrupção passiva, razão pela qual não deveria ter sido concedida a benesse (id. 12174990 - Pág. 6/7; 5168155/5168158) (AgRg no AREsp n. 2.010.255/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.). Fica, então, a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição, mas reconhecida a de aumento disposta no §1º do art. 317 do Código Penal, acresço o patamar de 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, mais 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, que reduzo para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa a fim de não incorrer em reformatio in pejus.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo levando em conta a valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Defino, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Não obstante, in casu, a meu ver, os motivos do delito não indiquem como suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – data maxima venia –, preservo o entendimento correlato aplicado ao apelante pela magistrada sentenciante, em razão de ser-lhe mais favorável e de evitar, desse modo, reforma para pior.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, e reformo, de ofício, a valoração negativa do vetor motivos do crime, sem alteração da pena,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 27/09/2023